Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012259-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 875.286.731-53 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA TIRAPELLE - CPF: 895.259.811-34 (VÍTIMA), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 875.286.731-53 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Ausência de violência ou ameaça concreta. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo
do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas, visando a revogação custódia preventiva ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

1) Desproporcionalidade da medida constritiva; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) violação ao princípio da homogeneidade; 4)
suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. Nos atos que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

2. A vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de violência/ameaça, apenas relatou que ele teria “
comparecido com frequência à sua residência
” e que “
mantém postura insistente e reiterada, encaminhando mensagens constantes, evidenciando total desrespeito à ordem judicial e intenção deliberada de manter contato indevido
”, de modo que não se reconhece “
base empírica a evidenciar a suposta periculosidade
” (TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000).

3. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. A declaração da vítima, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e as circunstâncias do ato criminoso [comparecimento à residência e mensagens pelo aplicativo “
Whatsapp
” desprovidas de violência ou ameaça], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823).

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de medida protetiva, por si só, não justifica a prisão preventiva quando ausentes atos de violência ou ameaça e constatada a existência de condições pessoais favoráveis.

2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 21 e 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; TJMT, HC no 1000194-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 14.2.2020; HC no 1018950-28.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 5.11.2021; HC no 1026045-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.2.2021; TJGO, AP no 5191354-66.2024.8.09.0000, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, DJe 25.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012259-22.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DRA. SUZANA BARBOSA

PACIENTE(S): LUCIANO MARIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCIANO MARIANO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de incidente processual (PJe no 1000321-91.2026.8.11.0109), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 355272373).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva seria desproporcional, pois as trocas de mensagens se deram de forma bilateral, durante a vigência da medida protetiva, e de conteúdo estritamente patrimonial e familiar, desprovidas de ameaça ou violência; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) “
no caso de condenação [...] a pena não excederá 4 anos, de forma que indubitavelmente será aplicado o regime aberto
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
ou aplicadas medidas cautelares diversas
(ID 355272372), com documentos (ID’s 355272372 a 355272376).

Em plantão judiciário [Des. Wesley Sanchez Lacerda], o pedido liminar foi indeferido (ID 355263871).

Formulado pedido de reconsideração (ID 356868391), o pleito foi indeferido (ID 357653854).

O Juízo singular prestou informações (ID 357137360).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da lei no 11.340/2006) – Pretendida revogação da prisão preventiva – 1. Alegação de ausência de fundamentação dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Arguida atipicidade da conduta por falta de dolo e suficiência de medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Análise dos elementos probatórios que demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Materialidade e indícios de autoria comprovados – 2. Requerida aplicação de medidas cautelares diversa da prisão art. 319 do CPP – Impossibilidade - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima – Insuficiência das medidas cautelares alternativas evidenciada pelo descumprimento anterior – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 362362871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem do Termo de Declaração da vítima (Id. 227318982 - Pág. 36), no qual ela relata de forma coerente e detalhada a reiteração do contato indevido por parte do representado, por meio de mensagens e aproximação de sua residência, em flagrante desobediência à ordem judicial. A palavra da vítima, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de informação, como no presente caso. [...]

A conduta do representado, ao descumprir reiteradamente a ordem judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, revela profundo desrespeito às deliberações do Poder Judiciário e uma periculosidade concreta. Não se trata de um ato isolado, mas de um comportamento contumaz que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão para coibir sua ação e proteger a integridade física e, sobretudo, psicológica da vítima. [...]

As circunstâncias do caso concreto demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, já impostas e descumpridas, mostraram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do representado, tornando a prisão preventiva, neste momento, a única medida capaz de garantir a cessação da violência e a efetividade da proteção estatal à vítima, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

3. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIANO MARIANO DA SILVA, com fundamento nos artigos 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência [...].”
(Francisco Barbosa Júnior, juiz de Direito – Pje 1000321-91.2026.8.11.0109, ID 227520500)

Em 27.3.2026, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa nos seguintes termos:

“[...]A conduta de enviar mensagens nos dias 10 e 13 de março de 2026, somada ao relato da vítima de que o representado tem comparecido à sua residência e exposto sua intimidade a terceiros (227318982 – p. 36), evidencia o desprezo do requerente pelas decisões do Poder Judiciário. A prisão preventiva, em casos tais, é a única medida apta a garantir a execução das medidas protetivas e a incolumidade psicológica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade acentuada pela insistência do agressor. [...]

Por fim, quanto à alegação de inadequação do local de custódia (Delegacia de Polícia), tal circunstância constitui irregularidade administrativa que deve ser sanada pela transferência do preso, e não pela sua soltura. Embora a carceragem da delegacia deva ser utilizada de forma transitória, a liberdade do réu representa para a ordem pública e para a integridade da vítima no contexto de violência doméstica. Este juízo já oficiou à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) determinando a imediata disponibilização de vaga (id. 228213578 - p. 1-3), providência que será reiterada com caráter de urgência e com expressa fixação de prazo. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o
pedido de revogação da prisão preventiva de Luciano Mariano da Silva, mantendo sua custódia cautelar com fulcro nos artigos 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]”
(Francisco Barbosa Júnior, juiz de Direito – Pje 1000321-91.2026.8.11.0109, ID 228314849)

Pois bem.

A decisão constritiva afigura-se fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física/psicológica da vítima Claudia Tirapelle, visto que o paciente [seu ex-marido] teria descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, comparecendo à sua residência e enviando mensagens pelo aplicativo “
Whatsapp
”.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC no 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Todavia, infere-se que a vítima [Claudia Tirapelle Silva
]
não atribuiu ao paciente qualquer ato de violência/ameaça, apenas relatou que ele teria
“comparecido com frequência à sua residência”
e que
“mantém postura insistente e reiterada, encaminhando mensagens constantes, evidenciando total desrespeito à ordem judicial e intenção deliberada de manter contato indevido”
(PJe 1000321-91.2026.8.11.0109 - ID 227318982), de modo que não se reconhece
“base empírica a evidenciar a suposta periculosidade”
(TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Não bastasse, o paciente tem idade produtiva [47 anos], é primário (PJe e SEEU), possui endereço certo [Rua dos Três Poderes, 391, Bairro Centro, Marcelândia/MT], exerce profissão lícita como
“comerciante varejista”
, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) – (PJe 1000343-52.2026.8.11.0109 - ID 228164443) e as mensagens enviadas se limitavam a questionamentos sobre o filho do casal e tratativas acerca da venda de um sítio (PJe 1000343-52.2026.8.11.0109 - ID 228163688), sem qualquer conteúdo ameaçador ou violento.

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Em situação semelhante, o e. TJGO assim decidiu:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. [...] De tais elementos, conclui-se que a conduta do paciente, não colocou a ordem pública em situação de risco, uma vez que apenas entrou no local para retirar seus pertences, conforme lhe é de direito.”
(AP no 5191354-66.2024.8.09.0000 – Relator: Desa. Rozana Fernandes Camapum – DJe 25.4.2024)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima,
os predicados pessoais
[primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e as circunstâncias do ato criminoso [comparecimento à residência e mensagens pelo aplicativo “
Whatsapp
” desprovidas de violência ou ameaça], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 – Rel.: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).

Para o caso, aplicável aresto do c. STJ:

“A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito [...], deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(STJ – HC no 533.436/RS – Rela.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 2.12.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Claudia Tirapelle Silva -; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319, I, II, III e IV).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas e a notificação da vítima (Lei no 11.340/2006, art. 21), salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026